Tribunal: STF
Processo: AO 2723
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AMICUS CURIAE: ADMISSÃO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES.



    1. Trata-se de ação originária ajuizada por Luiz Cláudio Lima Viana, em face da União, mediante a qual objetiva, liminarmente, a suspensão do procedimento de remoção constante do Edital Conjunto de Remoção ASMAG JF nº 009/2022. 



    2. Requer, ainda em sede liminar, “que os Tribunais Regionais Federais da 1ª e 6ª Regiões indiquem em que data os cargos previstos no edital se tornaram vagos e qual o critério para seu preenchimento, a iniciar pelo mais antigo, se por antiguidade ou merecimento”.



    3. Pede, na sequência, que os referidos Tribunais “segreguem do referido edital todas as vagas a serem preenchidas por antiguidade, abrindo a possibilidade de inscrição aos interessados pela promoção”, neste procedimento ou em outro especificamente criado com tal objetivo, e que, “no preenchimento das vagas que surgirem em razão da remoção dos magistrados para as vagas previstas no edital ASMAG JF 009/2022 ou em qualquer outro que venha a substituí-lo, que também em relação a elas seja observada a precedência da promoção por antiguidade sobre nova abertura para remoção (efeito cascata)”.



    4. Por fim, no mérito, postula “que os Tribunais Regionais Federais da 1ª e 6ª Regiões observem no edital conjunto ASMAG nº 009/2022, e em outros que venham a substituí-lo, a tese firmada em sede de repercussão geral nº 964, no sentido de que “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”, considerando nulos os atos praticados com base no referido edital, segundo o critério objeto de impugnação”.



    5. Sustenta, em apertada síntese, que o Edital de remoção ASMAG JF nº 009/2022, editado conjuntamente pelos Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 6ª Regiões, teria deixado de aplicar regra prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) e no Tema nº 964 do ementário da Repercussão Geral, no qual ficou consubstanciado que “A promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”.



    6. Argumenta que o Edital violou seu direito, com reflexos indiretos a todos os demais magistrados da Justiça Federal, ao não realizar a separação de vagas a serem preenchidas por antiguidade, tendo em vista que não foram ofertadas aos eventuais juízes federais substitutos interessados.



    7. Aduz que os fundamentos utilizados para edição do Edital, a saber, Resolução CJF nº 001, de 20/02/2008, o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a Resolução PRESI/COGER nº 18, de 29/09/2011, também da 1ª Região, e o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, seriam insuficientes para respaldar o modelo adotado, além de violarem a Constituição da República, a Loman e o Tema RG nº 964, cuja aplicação deveria ser indistinta a todos os ramos do Judiciário.



    8. Afirma, por sua vez, que este Supremo Tribunal Federal tem reiterado entendimento quanto ao caráter unitário e nacional da Magistratura, de modo que a adoção do rito procedimental escolhido pelo Edital também teria o condão de vulnerar tais características da carreira já consolidadas na jurisprudência.



    9. Por meio da Petição STF nº 84.240/2022, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) requereu o ingresso no feito na condição de amicus curiae (e-doc. 15).



    10. Nos sequenciais e-docs. 20 e 25, o autor apresentou petições de aditamento à inicial, para que, “em qualquer nova promoção ou remoção de magistrados no TRF1 ou TRF6, seja observada a tese vinculante prevista no tema 964 da Repercussão Geral;” e seja declarada a “nulidade com efeitos ex tunc, a partir do ajuizamento desta ação, de qualquer remoção/promoção realizada sem a observância da já citada tese do tema 964”. Reiterou, ainda, o pedido de análise liminar.



    É o relatório.



    Decido. 



    11. De início, passo à análise do pedido de admissão da Ajufe, no feito, como amicus curiae. 



    12. No art. 138 do Código de Processo Civil se dispõe:



     “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. 



    13. Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amici curiae: a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    14. Tendo em vista que vocacionada a pluralizar e enriquecer o debate, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a intervenção dos amici curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    15. Os requisitos constantes do art. 138, acima destacados, estão relacionados à apreciação acerca da efetiva necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da real contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide. 



    16. A Ajufe é entidade de classe de âmbito nacional, da qual fazem parte aproximadamente 1.700 magistrados da Justiça Federal, e tem notória participação nos debates envolvendo questões relativas ao Poder Judiciário e à categoria, inclusive na representação direta de interesses de seus associados. 



    17. Nos termos do art. 5º do seu Estatuto, a Ajufe tem por objetivos “I - pugnar pelo fortalecimento do Poder Judiciário e de seus integrantes, pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e pela plena observância dos direitos humanos; II – intermediar os interesses da categoria junto a quaisquer órgãos ou entidades públicas ou privadas; (...) VII – patrocinar e representar a defesa dos interesses da categoria e da Associação, judicial e extrajudicialmente” (e-doc. 17).



    18. A presente demanda tem claro impacto, mesmo que indireto, em toda a magistratura federal, como ressaltado pelo próprio autor, ao abordar a competência desta Corte para a demanda, nos termos do art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República. 



    19. Questões envolvendo remoção e promoção de membros da magistratura têm o condão de alterar a própria administração e organização dos Tribunais. Daí ser possível inferir a pertinência temática da Associação com o objeto discutido nos presentes autos. No mesmo sentido, é possível extrair sua representatividade adequada para participar do debate nos presentes autos, diante do seu caráter nacional, e das finalidades específicas constantes do seu Estatuto. São fatores que indicam que a Associação poderá trazer informações técnicas e argumentos relevantes para o deslinde da questão.



    20. Noutro giro, é evidente a relevância da matéria discutida e a repercussão institucional da controvérsia. As determinações a serem adotadas neste feito repercutirão, muito provavelmente, no modo como os Tribunais organizarão os subsequentes Editais de promoção da magistratura. As repercussões de tal escolha devem ser conhecidas e aquilatadas pelo Órgão Julgador, como forma de propiciar juízo mais robusto e consistente sobre a matéria posta sob apreciação desta Suprema Corte. 



    21. De se reconhecer, portanto, que eventuais elementos técnicos, a serem trazidos pela associação postulante, podem ampliar o plexo de informações disponíveis para julgamento, contribuindo para uma melhor qualidade da prestação jurisdicional.



    22. Ante o exposto, defiro a admissão da Ajufe como amicus curiae, tendo em vista a representatividade da entidade postulante, podendo, portanto, apresentar memorial e proferir sustentação oral (arts. 138, caput, e § 2º; e 1.038, inc. I, do CPC). 



    23. Determino a intimação da União, para que se manifeste acerca das alegações do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, no que tange especificamente ao pleito de tutela de urgência, e da Ajufe, para que, no mesmo prazo, oferte memoriais, caso assim entenda.



    24. Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.



    A Secretaria Judiciária deve adotar as providências decorrentes.



    Cite-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 8 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator